Tribunal: TJSP
Processo: 1003969-81.2014.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Servidora pública estadual. Cessação de descontos dos proventos de aposentadoria. Determinada correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Correção

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Servidora pública estadual. Cessação de descontos dos proventos de aposentadoria. Determinada correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Correção monetária e juros de mora em consonância com Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003969-81.2014.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que são apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada
CARMARIE CANDIDA PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: MANTIVERAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003969-81.2014.8.26.0271
2
VOTO No 34963
APELAÇÃO No 1003969-81.2014.8.26.0271(autos digitais)
COMARCA: ITAPEVI
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (E OUTRO)
APELADA: CARMARIE CANDIDA PINHEIRO
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo
de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo
1040, II. Servidora pública estadual. Cessação de
descontos dos proventos de aposentadoria. Determinada
correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora na forma
da Lei 11960/2009. Recursos especial e extraordinário por
correção monetária e juros de mora na forma da Lei
11960/2009. Correção monetária e juros de mora em
consonância com Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e
Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Acórdão mantido.
Processo de servidora pública estadual pela cessação dos
descontos dos proventos de aposentadoria e devolução dos valores descontados a
esse título, com correção monetária pelo IPCA-E, na forma determinada pela sentença,
e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, fls. 127/131 e 177/179.
Interpostos recursos especial e extraordinário, por correção
monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de
Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de
Processo Civil atual, manter a decisão ou adequá-la às orientações do Supremo
Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no
1.495.146/MG, Tema 905.
Correção monetária e juros de mora já em consonância
com Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905,
fica mantido o acórdão, com oportuno retorno dos autos à Presidência da Seção de
Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator